Tribunal: TJMT
Processo: 1040045-54.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040045-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (APELANTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIELE FERNANDA BENIN - CPF: 780.241.881-04 (APELADO), COORDENADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA EM AMBIENTE FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. LGPD. USO DE EQUIPAMENTO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU DESVIO DE FINALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para a retirada de câmera de vigilância instalada na Central de Regulação do SAMU, sob o argumento de que o equipamento violaria direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, além de afrontar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instalação de equipamento de videomonitoramento, em local de uso comum no ambiente de trabalho público, sem autorização prévia dos servidores e com uso de dispositivo particular, configura violação a direito líquido e certo, especialmente à luz da intimidade, da vida privada e da legislação de proteção de dados pessoais.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige comprovação pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verificou no caso concreto.

4. O direito à intimidade e à privacidade, embora de estatura constitucional, não é absoluto e pode ser compatibilizado com outros princípios constitucionais, como a eficiência, legalidade e moralidade administrativa.

5. A instalação do equipamento de videomonitoramento em área comum teve como finalidade fiscalizar o serviço público e proteger o patrimônio da unidade, diante de relatos de condutas funcionais irregulares e desaparecimento de bens.

6. A utilização de câmera de propriedade particular da coordenadora do setor, ainda que à margem da estrutura formal da Administração, não se mostrou ofensiva aos parâmetros de legalidade e razoabilidade, tampouco evidenciou desvio de finalidade ou abuso de poder.

7. Não há nos autos comprovação de tratamento indevido de dados pessoais ou de uso abusivo das imagens, sendo respeitados os princípios da finalidade, adequação e necessidade estabelecidos na LGPD.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento
: “1. A instalação de câmera de videomonitoramento em local comum do ambiente de trabalho público, desde que voltada ao interesse coletivo, não caracteriza, por si só, violação a direito líquido e certo à intimidade ou à privacidade dos servidores. 2. A utilização de equipamento particular em ação fiscalizatória não invalida o ato administrativo quando demonstrados a finalidade legítima, a proporcionalidade da medida e a inexistência de desvio de poder.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Leandro Vasconcelos Ormond, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído à Coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso.

O impetrante, servidor público estadual, narra que foi surpreendido, em 6 de outubro de 2022, com a instalação de uma câmera de vigilância na sala da Central de Regulação do SAMU, alegadamente sem qualquer prévio aviso ou autorização dos servidores, sendo o equipamento de propriedade particular da então coordenadora da unidade, Sra. Luciele Fernanda Benin.

Alega que a referida instalação configura ato ilegal e arbitrário, porquanto, além de carecer de respaldo formal, viola os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Sustenta, ainda, que a referida câmera não estaria integrada ao sistema de segurança institucional da unidade, sendo controlada remotamente por meio de aplicativo via Wi-Fi, com possível exposição da rede e das imagens captadas a terceiros não autorizados. Requereu, assim, a concessão da segurança, com a consequente retirada do equipamento do ambiente de trabalho.

A liminar pleiteada foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, defendendo a legalidade e razoabilidade do ato, esclarecendo que a câmera foi instalada em local de uso comum, com o propósito de fiscalizar o ambiente de trabalho, proteger o patrimônio público e apurar eventuais condutas irregulares de servidores, tais como abandono de plantões, trocas indevidas e relatos de furto de bens pessoais.

Sobreveio sentença que, ao reconhecer a inexistência de ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado, denegou a segurança, sob o fundamento de que a instalação do equipamento atendeu ao interesse público, em conformidade com os princípios da Administração Pública e a legislação aplicável.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de violação aos direitos à intimidade e à privacidade dos servidores, defendendo que o equipamento instalado era de uso pessoal da coordenadora, sem qualquer formalidade ou autorização legal, e que a motivação do ato seria inverídica, uma vez que não há registros de furto na Central de Regulação do SAMU.

Requer, ao final, a reforma da sentença e a concessão da segurança.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a instalação do equipamento ocorreu em local aberto, dentro dos limites da legalidade e com o objetivo de assegurar a fiscalização do serviço público prestado.

Vieram os autos conclusos, com parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade do ato administrativo praticado pela Coordenadoria do SAMU, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na instalação de equipamento de videomonitoramento na sala da Central de Regulação, local de exercício funcional do impetrante.

O cerne da insurgência recursal reside na alegada ofensa aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade do servidor público, bem como na suposta violação às diretrizes da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por tratar-se, conforme sustentado, de equipamento particular, instalado de forma unilateral, sem prévio aviso ou ciência dos servidores, e desprovido de respaldo institucional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que o mandado de segurança tem por finalidade tutelar direito líquido e certo, comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009.

Com efeito, para que a pretensão mandamental seja acolhida, é indispensável que reste devidamente comprovada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a existência de direito líquido e certo, individualizado e passível de lesão, bem como a prática de ato administrativo que o tenha violado de maneira patente.

Entretanto, não é essa a realidade que se extrai do conjunto fático-probatório constante dos autos.

É consabido que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso X, confere proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, tratando-se de direitos fundamentais de elevada envergadura, cuja violação enseja o dever de indenizar. São garantias essenciais à dignidade da pessoa humana, valor fundante do Estado Democrático de Direito.

Todavia, tais direitos não são absolutos, podendo ser relativizados, especialmente quando confrontados com outros bens jurídicos igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico, como a legalidade, a moralidade e a eficiência da Administração Pública, além da proteção do interesse coletivo.

No caso sob exame, os elementos constantes dos autos demonstram que a instalação do equipamento de videomonitoramento na Central de Regulação do SAMU decorreu, conforme versão oficial da autoridade coatora, de razões administrativas e de segurança, visando à coibição de práticas irregulares e à preservação do ambiente institucional.

Dentre as justificativas apresentadas, destacam-se relatos de abandono de plantões, trocas indevidas de profissionais e ausências prolongadas de servidores durante o expediente, circunstâncias que, se comprovadas, comprometem a eficiência do serviço público de saúde, sobretudo tratando-se de unidade voltada ao atendimento emergencial e à regulação de urgências médicas.

Ademais, houve registro de furtos de objetos pessoais no local, o que motivou a lavratura de boletins de ocorrência. Embora o apelante questione a vinculação direta desses episódios à unidade específica, tal alegação demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Dessa forma, à vista da existência de elementos indiciários aptos a justificar a adoção da medida administrativa, não se verifica o alegado desvio de finalidade ou abuso de poder.

A utilização de câmeras de vigilância em espaços comuns de ambientes laborais públicos é juridicamente admissível, desde que observados os limites legais, inclusive aqueles delineados pela LGPD e pela jurisprudência dos tribunais superiores. Cuida-se de ferramenta de gestão e fiscalização da atividade pública, alinhada aos princípios da eficiência, legalidade e supremacia do interesse público.

No caso concreto, constata-se que o equipamento foi instalado em área comum, não destinada à intimidade pessoal dos trabalhadores, como sanitários, vestiários ou refeitórios, e inexiste nos autos qualquer prova de que o monitoramento tenha sido utilizado com finalidade espúria, discriminatória ou vexatória.

O monitoramento, por si só, não se revela abusivo ou ofensivo à intimidade do servidor, desde que implementado de forma proporcional, transparente e adequada à finalidade, requisitos que se fazem presentes na hipótese.

O apelante alega que a câmera utilizada era de propriedade particular da coordenadora do SAMU, instalada sem processo licitatório e à margem da estrutura institucional, o que, em seu entender, comprometeria a validade do ato.

Todavia, não há nos autos comprovação de que o equipamento tenha sido utilizado para fins alheios ao interesse público.

Ainda que a aquisição do bem não tenha seguido o trâmite regular da administração pública, essa circunstância, isoladamente, não tem o condão de macular a legalidade do ato administrativo, especialmente quando este se mostra proporcional, razoável e voltado à proteção do interesse coletivo.

Eventuais falhas formais na aquisição de bem de pequeno valor não implicam, por si sós, a nulidade do ato de fiscalização, tampouco configuram violação a direito líquido e certo do impetrante.

No tocante à suposta ofensa à LGPD, não há nos autos qualquer indício de tratamento indevido ou uso abusivo das imagens captadas.

Ao revés, conforme manifestação da autoridade impetrada e informações prestadas pela Procuradoria do Estado, o monitoramento teve como única finalidade a fiscalização do ambiente de trabalho e a proteção do patrimônio público, em observância aos princípios da finalidade, adequação, necessidade e segurança, que orientam o tratamento de dados pessoais pela Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada podem ser harmonizados com os deveres da Administração Pública de zelar pelo interesse coletivo, sendo necessária, nesse contexto, a ponderação entre os valores constitucionais envolvidos, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

Corrobora esse entendimento o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mencionado no parecer ministerial, no qual se reconheceu a constitucionalidade da instalação de câmeras de videomonitoramento em salas de aula da rede pública, por se tratar de espaços destinados à prestação de serviço público essencial, nos quais a expectativa de privacidade é mitigada pela própria natureza da função exercida.

O referido precedente mostra-se pertinente por analogia, dada a similaridade estrutural e funcional entre os ambientes analisados (escola pública e unidade de saúde pública), ambos voltados à realização de atividades de interesse coletivo.

Em suma, os elementos constantes dos autos indicam que a instalação da câmera de monitoramento, longe de configurar ato arbitrário ou desproporcional, atendeu a finalidades legítimas de controle e segurança institucional, sendo compatível com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

Não se comprovou, de forma inequívoca, a violação a direito líquido e certo do impetrante, tampouco o alegado abuso de poder, razão pela qual a sentença de primeiro grau, ao denegar a segurança, merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos, porquanto não restou configurada a violação a direito líquido e certo do impetrante.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025